Tribunal: TJMT
Processo: 0000528-93.2020.8.11.0020
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000528-93.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSEFA LILIANA LIMA DANTAS - CPF: 007.384.061-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – NULIDADE CONFIGURADA
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de réu em local ignorado ou incerto, impõe-se o esgotamento das tentativas de sua localização, inclusive com o auxílio do Juízo para a obtenção de informações sobre o seu endereço junto aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, ex vi do art. 256, §3º, do CPC, sob pena de nulidade da citação editalícia.

2. Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSEFA LILIANA LIMA DANTAS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Embargos à Execução Fiscal Por Negativa Geral nº 0000528-93.2020.8.11.0020 – código: 113408, oposto contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedentes os embargos, determinando o prosseguimento do processo de Execução.

A apelante,

por meio da Defensoria Pública, arguiu a nulidade da citação, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios de citação, pois
, não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital.

Assevera que o apelado não empregou todos os meios possíveis cabíveis para a localização da apelante, ressaltando que consta nos autos somente a expedição da carta de citação, sem que houvesse, posteriormente, a tentativa via oficial de justiça.

Além disso, poderiam ser expedidos pelo r. juízo ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço da recorrente, o que não foi feito
.

Assim, requer o provimento do recurso, reformando a sentença recorrida, para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital, tendo em vista a inexistência de esgotamento dos meios de localização da APELANTE, requerendo que seja determinada a realização de nova citação na execução fiscal, desta vez precedida de verdadeiras diligências localizatórias da citanda.

Intimado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID. 74522599 - Pág. 3.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente
recurso de apelação interposto por
JOSEFA LILIANA LIMA DANTAS
contra r. sentença que julgou improcedentes os embargos, determinando o prosseguimento do processo de Execução.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Apelado ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 23/07/2014, a Ação de Execução Fiscal n.
1431-41.2014.811.0020
,

Código: 58688,

em desfavor da Apelante (
JOSEFA LILIANA LIMA DANTAS
),
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 2.830,79 (dois mil oitocentos e trinta reais e setenta e nove centavos) oriunda da CDA nº 20148748.

Em 29/07/2014 foi proferido despacho inicial, determinando a citação do executado, via correio, a qual restou infrutífera, conforme o AR com indicação “mudou-se” de ID. 74525952 - Pág. 4.

Após intimação o Estado requereu a citação da devedora por edital (ID. 74525952 - Pág. 6).

Foi proferida decisão determinando a citação por edital da parte executada, considerando que restou frustrada a citação por carta, bem como que a exequente não logrou êxito em identificar novo endereço para que se proceda a citação (ID. 74525952 - Pág. 9).

O Edital foi expedido e afixado no átrio do fórum em 16/06/2016 (ID. 74525953 - Pág. 5), tendo decorrido o prazo para manifestação, conforme certificado no ID. 74525953 - Pág. 9.

Posteriormente, em 08/07/2019, foi nomeado a Defensoria Pública para a função de curadora especial, a qual opôs Embargos a Execução por negativa geral, pleiteando pela nulidade da citação por Edital do Executado.

O Estado apresentou impugnação aos embargos por negativa geral (ID. 74522596).

O juízo
a quo,
em 03/08/2020
,
julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, ao seguinte fundamento (ID. 74522597):

“(...) 2. O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então presente.

3. Isso posto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

4. Expeça-se alvará de levantamento do valor bloqueado em favor do exequente.
5. CONDENO o executado ao pagamento de custas/despesas processuais. Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os arts. 26 e 39, da Lei n. 6.830/80.

6. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique o transito em julgado e, em seguida, proceda com as baixas necessárias e ARQUIVE.

7. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. Cumpra-se.”

Irresignada, a parte embargante interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em se aferir a nulidade da citação por edital procedida no feito de origem e a necessidade de reabertura da instrução processual.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei
de Execução Fiscal nº 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Nestes termos, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor
será feita pelo correio
e, quando esta
não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O REQUERIDO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 256 DO CPC – NULIDADE CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO - RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou compreensão no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital.
[...] (REsp 1358931/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 01/07/2015). A nulidade da citação não se sujeita à preclusão, por tratar-se de pressuposto regular do processo, figurando como matéria de ordem pública. (AgInt no AREsp 1542298/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).

(TJ-MT 00016194820168110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2020)

Com efeito, o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.

Sobre o assunto, dispõe o Código de Processo Civil nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III – nos casos expressos em lei.

(...)

§3º
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Sabe-se que a citação por edital é espécie ficta, em que se presume o efetivo conhecimento do réu acerca da existência da demanda proposta em seu desfavor, constituindo-se, dessa forma, de medida excepcional cabível nas hipóteses elencadas no artigo 256 do CPC.

Ademais, tratando-se de réu em local incerto e não sabido, o CPC impõe, expressamente, a realização de tentativas de sua localização, inclusive com o auxílio do Juízo para a obtenção de informações sobre seu endereço, reputando-se nula a citação por edital não precedida do esgotamento de tais tentativas.

Inclusive este é o entendimento dominante e atual do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.
1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.
2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL”.
(REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019 – Destaquei)

In casu
, extrai-se que a única tentativa de localização da parte requerida foi a citação por correio, após, o Magistrado deferiu o pedido da Exequente determinando a citação por edital da parte adversa, seguindo da certificação do decurso de prazo, na qualidade de curadora especial, a Defensoria Pública realizou contestação por negativa geral, sobrevindo a sentença ora questionada.

Diante deste contexto, verifica-se claramente que somente se tentou encontrar os requeridos por meio de Correspondência via AR, não sendo realizada a tentativa de citação por mandado, nem qualquer outra diligência na tentativa de se localizar o endereço da demandada.

Logo, tem-se patente a invalidade da citação por edital e a necessidade de se declarar a nulidade do processo desde a realização de tal ato, para que sejam esgotados todos os meios de localização da requerida-apelante, procedendo-se à regular citação desta.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de se declarar a nulidade da citação por edital, anulando todos os atos subsequentes para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado prosseguimento regular ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021